Tribunal: TJDFT
Processo: 0720807-82.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720807-82.2024.8.07.0003 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: DIEGO RANIERE BORGES LEITE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. NÃO PROCURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante ou por meio de protesto do título. 2. O Superior Tribunal de Justiça assentou a seguinte tese para o Tema Repetitivo 1.132: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” 3. No caso, a notificação foi devolvida com o motivo de “não procurado”, o que significa que o destinatário reside em localidade onde a agência postal não faz entregas. 4. Assim, correto o entendimento do juízo de origem ao extinguir o processo, após a oportunidade de emenda para comprovar a constituição em mora por outro meio. 5. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente alega violação aos artigos 2o, § 2o, e 3o, ambos do Decreto-lei no 911/1969, sustentando que para a comprovação da mora necessária ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, basta a prova do envio da notificação extrajudicial para o devedor no mesmo endereço constante no contrato, sendo irrelevante a prova do recebimento, seja por ele ou por qualquer outra pessoa. Destaca que esse mesmo entendimento deve ser aplicado para os casos em que a notificação extrajudicial retornar pelo motivo “não procurado”. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, do TJAL, do TJSC e do TJMT. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Ricardo Neves Costa, OAB/DF 28.978, Flávio Neves Costas, OAB/DF 28.317 e Raphael Neves Costa, OAB/DF 28.322. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 2o, § 2o, e 3o, ambos do Decreto-lei no 911/1969 e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021